Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES. QUESTÕES EXPRESSAMENTE DIRIMIDAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.
2. A embargante, ao ventilar omissão de questões expressamente tratadas no julgamento da apelação, pertinentes à questão do lapso temporal transcorrido entre a reforma do imóvel onde ocorreu a troca do piso e o início dos problemas elencados pela embargada, bem como as alegações de que a parte sequer residia no imóvel quando da propositura do feito, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Recurso desprovido.